Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-48.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 1019829-48.2017.8.11.0041
APELANTE: BANCO PAN S.A
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1019829-48.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, subsidiariamente pleiteava a sua redução.
Nas razões recursais a apelante alega, em síntese, a impossibilidade da aplicação da multa pelo PROCON pelo não comparecimento à audiência de conciliação, ocorrendo a violação ao contraditório e ampla defesa, pois apresentou defesa escrita, em que esclareceu os fatos narrados pelo consumidor e quais as providências que foram adotadas, e não foi levada em consideração pelo PROCON que “ optou por, deliberadamente, ignorar a existência da referida defesa”.
Aduz que prestou todas as informações requisitados pela consumidora, cumprindo com seu dever legal de informação e “ procedeu com o pleno e total atendimento da reclamação”, satisfazendo, assim, as expectativas da reclamante.
Sustenta que o valor da multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando os critérios previstos em lei.
Ademais, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação.
Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para desconstituir a penalidade de multa aplicada pelo PROCON. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (id. 88867060).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do apelo (id. 90736991).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigna-se a possibilidade de julgamento monocrático do presente recurso na forma disposta no art. 932 do CPC.
A Apelante, em seu recurso, pugna para que seja concedido da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito.
Contudo, o pedido de concessão de efeito suspensivo no presente recurso de apelação não pode ser conhecido, pois deduzido de forma inadequada, uma vez que o Código de Processo Civil estabeleceu que deve ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal ou ao relator, em petição apartada:
Art. 1.012, § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
A propósito, confira os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
(...)
(N.U 1001382-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA - REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES – EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada.
(...)
(N.U 0027422-10.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)
Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1019829-48.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, subsidiariamente pleiteava a sua redução.
Extrai-se dos autos que foi instaurado o processo administrativo no PROCON que teve origem em reclamação de consumidora em razão de possuir um cartão de crédito, junto à empresa apelante, e alegou a cobrança de valores exorbitantes e juros abusivos.
A audiência fora marcada, a reclamada não compareceu, mesmo sendo devidamente notificado e não apresentou justificativa da sua ausência.
Após ser notificada, a empresa reclamada apresentou defesa para esclarecer as informações solicitadas pela consumidora e informou providências que foram tomadas.
Em decisão proferida em 11/11/2014, a reclamada fora multada em R$ 12.000 (doze mil reais) ensejou a infração dos artigos 55, § 4o, da Lei Federal no 8.078/90 e 33, § 2o, do Decreto Federal 2.181/97.
É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.
Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.
De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
Em relação à prática infracional imputada à Apelante, o art. 55, §4o do CDC cumulado com o artigo 33, §2o do Decreto Federal 2.181/97, dispõe que a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência, in verbis:
Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
(...)
§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:
I - ato, por escrito, da autoridade competente;
I - lavratura de auto de infração;
III - reclamação.
(...)
§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência , na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis .
Assim, diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.
No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência este Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).
(N.U 0006575-35.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE . VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997 . Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)
Ademais, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.
Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.
Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).
Por fim, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, contudo.
Não deve ser alterada a multa imposta pelo Procon em face da Apelante por violação de normas de Direito do Consumidor se os critérios utilizados para aquela fixação são previstos em Lei e estão devidamente fundamentados.
A multa administrativa cominada foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
A aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97, verbis:
Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
Ainda, insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.
Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).
Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor razoável e proporcional à situação de má prestação de serviço, considerando, ainda, a reincidência da apelante em práticas que infringem às normas de defesa do consumidor.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado